Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750862-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLÁUDIO DA SILVA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIO DA SILVA DIAS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 75679899) que determinou o retorno dos autos à COREC para manter o recurso especial sobrestado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque, o único instrumento adequado para combater decisão que determina o sobrestamento do recurso que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo é o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC, de modo que, manifestamente incabível o apelo. De acordo com o entendimento sufragado pelo STJ, “Segundo se depreende da sistemática dos recursos repetitivos, prevista nos arts. 1036 a 1041 do CPC/2015, uma vez reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado recurso especial como repetitivo por esta Corte Superior, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do tema.” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.187.005/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 30/8/2024). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é a situação dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. No caso do agravo de ID 76483690, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do de ID 76330413, bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Por fim, advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76330413. Cumpra-se a decisão de ID 75679899, remetendo-se os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018